Tribunal: TJMT
Processo: 1033953-49.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033953-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THOMAS DORILEO LOUZICH SILVA - CPF: 023.312.351-20 (RECORRENTE), EDI TOCANTINS SILVA - CPF: 011.935.451-96 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

No Recurso:
1033953-49.2023.8.11.0001

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT

Recorrente:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Recorrido:

THOMAS DORILEO LOUZICH SILVA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO - PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO - SUSPENSÃO DO CADASTRO DE USUÁRIO -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E OPORTUNIDADE DE DEFESA ADMINISTRATIVA
– DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO
.

Cuiabá (MT), 21 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 199834199, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, com correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 909,07 (novecentos e nove reais e sete centavos)
a título de repetição de indébito,
na forma simples
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, podendo a quantia ser paga mediante crédito na conta do autor perante o aplicativo Uber,
cuja reativação havia sido determinada liminarmente
nos autos, restando o referido
decisum
ratificado.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A autonomia privada – Liberdade contratual – Impossibilidade de reativação compulsória;

2) A impossibilidade de condenação em danos materiais pelo saldo utilizado pelo recorrido;

3) A inexistência de danos morais;

5) A redução do
quantum
indenizatório;

6) O termo inicial dos juros moratórios dos danos morais e materiais - Incidência desde o arbitramento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, em
25/06/2023
, foi surpreendido com a suspensão de sua conta junto à reclamada, na qual
detinha um saldo de R$ 688,61 (seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos)
, tendo em vista que utiliza o referido aplicativo para compras e entregas pessoais e de seu estabelecimento comercial.

Aduz que teve sua conta bloqueada sem justificativa plausível, ficando retidos valores que estavam disponíveis para utilização futura.

Em decorrência disso, criou uma conta na plataforma que também foi bloqueada, no dia
06/06/2023
, ocasionando novamente em uma retenção dos créditos.

Informa que contatou a parte reclamada a fim de solucionar o impasse, sem êxito. (id. 199833199/ 199834150/199834152/ 199834156/ 199834158).

A demandada, em sede de contestação, alega que o reclamante teve a sua conta desativada da plataforma no dia
25/06/2023
, sendo a primeira conta desativada da plataforma após não passar em processo de verificação de segurança da empresa.

Pois bem, compulsando os autos, constata-se que restou incontroverso o fato de que o reclamante teve suspenso seu cadastro no aplicativo da empresa reclamada, além da retenção dos créditos de sua conta.

No caso, observa-se pelas provas juntadas aos autos, que não houve oportunidade para contraditório administrativo ou prévio aviso de bloqueio.

Em que pese a reclamada alegar a liberdade contratual e autonomia da vontade, não demonstrou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do reclamante, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Ressalta-se que não houve oferta de contraditório anteriormente à suspensão, o que ultrapassa o mero descumprimento contratual, pois compunha a renda familiar e de sustento do reclamante.

No caso, inexiste comprovação de que, à época da suspensão definitiva, o reclamante não teria seguido as regras contratuais ou que tenha afrontado diretamente os termos de utilização da plataforma.

Diante da autonomia privada, é certo que ninguém é obrigado a contratar ou a se manter vinculado a determinada relação contratual, mas sempre se impõe a observância da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, especialmente quando se trata de suspensão da plataforma, sem notificação prévia e garantia do direito ao contraditório.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL – PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (99 TAXIS) - BLOQUEIO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO -
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar de ser possível a exclusão do motorista mediante o que está previsto no contrato, é preciso permitir o mínimo direito de defesa ao parceiro economicamente vulnerável com notificação prévia, o que não ocorreu
, sendo cabível, portanto, a antecipação da pretensão recursal para que a Plataforma restabeleça imediatamente o vínculo com o motorista parceiro.
(TJMT - N.U 1003669-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021) (grifei)

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão da conduta perpetrada pela reclamada, consistente na suspensão do reclamante da plataforma, sem notificação prévia e sem garantir-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença
, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos,
sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Quanto aos prejuízos materiais, tenho que restaram demonstrados através dos documentos apresentados aos autos pelo demandante, razão pela qual devem ser considerados como válidos para todos os efeitos legais, especialmente, porque não foi colacionado ao feito qualquer documento ou prova que se contrapusesse a essa conclusão.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixado na decisão singular entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais e materiais, em caso de relação contratual,
incidem desde a data da citação
(CC, art. 405).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024